Tribunal: TJBA
Processo: 8051810-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051810-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIVANIA GOMES DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com elementos idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte impetrante, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. A alegada omissão administrativa em promover a impetrante ao posto de Capitão PM caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, afastando-se a preliminar de decadência. 3. A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vaga. 4.Inexiste nos autos comprovação de que a impetrante tenha preenchido os requisitos para promoção a 1º Tenente. 5.Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental. 6. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8051810-23.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSIVANIA GOMES DA SILVA, e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.